Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-36.2022.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido improcedente, com observação.